Tribunal: TCU
Processo: 012.995/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que proferiu recomendações à recorrente em processo de auditoria que teve por objetivo avaliar a suficiência, a qualidade e a transparência dos sistemas de monitoramento e avaliação (M&A) da previdência social brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Casa Civil da Presidência da República contra o Acórdão 738/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou relatório de auditoria operacional com vistas a avaliar a suficiência, qualidade e transparência dos sistemas de monitoramento e avaliação (M&A) da previdência social brasileira, exarando recomendações e determinação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes no sentido de excluir a Casa Civil da Presidência da República dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 738/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Cidadania e ao Ministério da Economia.